Tribunal: CARF
Processo: 11080.723416/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723416/2009-10
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.394 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
MEDABIL SISTEMAS CONSTRUTIVOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007, 01/01/2008 a 31/12/2008
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO E DE CANCELAMENTO DE DÉBITOS
DCOMP.
A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento. O CARF não é
competente para apreciar pedidos de cancelamento de PERDCOMP ou de
cancelamento de débitos declarados em PERDCOMP. O procedimento deve
seguir o rito da Lei no 9.784/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade votos, em negar-lhe
provimento. O Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto indicou a intenção de apresentar
declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meire - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocado(a)), Cynthia Elena
de Campos (suplente convocado(a)), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723416/2009-10
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.394 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.723416/2009-10

Para fins de elucidar os fatos ocorridos até a propositura do recurso especial do
sujeito passivo, reproduzo o relatório da decisão recorrida, verbis:
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Trata-se de manifestação inconformidade interposta contra despacho decisório que
homologou, em parte, as Dcomp discriminadas no despacho decisório à fl. 490,
transmitidas entre as datas de 08/08/2007 e 21/01/2009, com créditos financeiros
decorrentes de saldos credores do PIS não-cumulativo, apurados para os 3o e 4o
trimestre de 2007 e para os 2o, 3o e 4o trimestres de 2008, vinculados a operações de
exportações.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Porto Alegre, RS, homologou, em
parte, as Dcomp, sob o fundamento de que parte dos créditos financeiros já havia sido
utilizada em pedidos de ressarcimento para abater a própria contribuição nos Dacon e
parte não era passível de ressarcimento/compensação pelo fato de os custos dos insumos
não estarem vinculados a receitas de exportações, conforme informação fiscal às fls.
469/473 e despacho decisório à fl. 490, datado de 02/07/2010.
Intimado daquele despacho, o interessado apresentou manifestação de inconformidade
(fls. 508/531), insistindo na homologação de todas as Dcomp, alegando, em síntese, que
"não restam dúvidas de que os Pedidos de Ressarcimento e as Declarações de
Compensação foram preenchidos de forma incorreta, apresentando créditos de
exportação efetivamente maiores do que aqueles passíveis de
ressarcimento/compensação, apurados mensalmente por meio do DACON", e, ainda,
"que não houve compensação indevida de débitos em decorrência desse procedimento
inadequado de preenchimento dos Per/Dcomps. Isso porque nestas mesmas
Declarações de Compensação foram incluídos débitos de PIS relativos ao regime não-
cumulativo do mercado interno que, na verdade, não existem, ou seja, valores que não
são devidos, conforme facilmente se pode observar nos DACON já transmitidos pela
empresa à Receita Federal e aqui anexos, para fácil visualização dos equívocos".
Para fundamentar sua manifestação de inconformidade, expendeu extenso arrazoado
sobre: "I. DOS FATOS; II. DIREITO; III. DO PEDIDO", concluindo, ao final, que, em
face dos erros, de fato, cometidos por ele, nos pedidos de ressarcimento/compensação
(Per/Dcomp), levando-se em conta a regra do § 2o do art. 147 do CTN, os princípios da
ampla defesa, do contraditório, da verdade material, da legalidade, da finalidade, da
eficiência, da motivação, da razoabilidade e da proporcionalidade, o seu direito
creditório deve ser reconhecido e homologadas todas as Dcomps.
Ato contínuo, a DRJ-RIBEIRÃO PRETO (SP) julgou a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007, 01/01/2008 a 31/12/2008
LITÍGIO NÃO INSTAURADO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de manifestação de inconformidade interposta, quanto ao seu mérito,
em face da ausência de litígio, em relação à decisão da autoridade administrativa.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO/DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(PER/DCOMP). RETIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA.
Compete à Delegacia da Receita Federal do Brasil da circunscrição fiscal do
contribuinte analisar e decidir sobre pedidos de retificação de Per/Dcomp.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/06/2008, 18/07/2008, 20/08/2008, 19/09/2008, 20/10/2008,
24/12/2008, 23/01/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.394 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.723416/2009-10

A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio sujeito passivo,
mediante a transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), está condicionada à
certeza e liquidez do crédito financeiro utilizado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso voluntário
pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo as
argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto a não
homologação da compensação.
A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF conheceu parcialmente
do recurso voluntário e, na parte conhecida, negou provimento, nos termos do Acórdão no 3402-
008.730, de 23 de junho de 2021, cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007, 01/01/2008 a 31/12/2008
ERRO MATERIAL. CONCEITO. O erro material é conceituado como sendo o
equívoco ou a inexatidão relacionados a aspectos objetivos, tais como, por exemplo, um
cálculo errado, a ausência ou troca de palavras, erros de digitação, troca de nomes, etc.
Não faz parte desse conceito, portanto, a alteração dos débitos originariamente
declarados.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO E DE CANCELAMENTO DE DÉBITOS DCOMP.
COMPETÊNCIA REGIMENTAL DAS DRFS A desistência do pedido de restituição,
do pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso ou da compensação poderá ser
requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à RFB do pedido de
cancelamento. O CARF não é competente para apreciar pedidos de cancelamento de
PERDCOMP ou de cancelamento de débitos declarados em PERDCOMP.
O sujeito passivo interpôs recurso especial de divergência, onde defende, em
brevíssima síntese, que o CARF é competente para apreciar pedidos de cancelamento de
PER/Dcomp ou de cancelamento de débitos nele declarados. Apresentou como paradigma os
Acórdão no 9101-004.767 e 1301-003.792.
O recurso especial foi admitido nos termos do despacho de e-fls. 1.157/1.166.
A Fazenda Pública apresentou contrarrazões às fls. 1.168/1.174.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e a matéria foi prequestionada.
Divergência Jurisprudencial
No acórdão recorrido, ficou consignado que o CARF não é competente para
apreciar pedidos retificação ou cancelamento de PER/Dcomp.
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.394 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.723416/2009-10

No que concerne ao pedido de cancelamento ou retificação de débitos inexistentes
declarados em Dcomp, entendo que não é possível realizar tais procedimentos no
âmbito do contencioso administrativo, em vista da falta de competência deste Colegiado
para cancelar débito declarado em declarações apresentadas. A referida competência foi
atribuída às Delegacias da Receita Federal, como se verá adiante.
A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de
reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à RFB do pedido de cancelamento. O CARF e as DRJs não são
competentes para apreciar pedidos de cancelamento de PERDCOMP ou de
cancelamento de débitos declarados em PERDCOMP.
Já no Acórdão no 9101-004767, o entendimento foi diametralmente oposto, ao
afirmar que as autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado
são competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a exigência do
débito compensado, quer eles se refiram à existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório utilizado em Dcomp, quer eles se refiram à inexistência ou excesso do débito
compensado. Em outras palavras, ficou decido que, por um viés, o CARF é competente para
analisar o pedido de retificação de PER/Dcomp ou de cancelamento de PER/Dcomp.
Diante dessa perspectiva, identifico a divergência jurisprudencial entre o acórdão
recorrido e o de no 9101-004.767.
Pelo exposto, conheço do recurso e passo à análise de mérito.

Mérito
A questão central da presente lide se restringe a definir se o CARF é competente
para apreciar pedidos de retificação ou cancelamento de PER/Dcomp.
Já me manifestei em outras ocasiões sobre o tema e não tenho a mínima dúvida
que pedido de retificação de Per/Dcomp ou pedido de cancelamento de PER/Dcomp não segue o
rito do Decreto no 70.235/72 e sim da Lei no 9.784/99. Sendo assim, o CARF não é competente
para se pronunciar acerca de pedido de retificação de Per/Dcomp ou seu cancelamento.
O Acórdão recorrido enfrentou a questão de forma didática e objetiva. Por refletir
meu entendimento, peço vênia para utilizar sua ratio decidendi como se minha fosse, nos termos
do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830,
de 10 de junho de 2019, in verbis:.
Conforme se depreende da leitura dos autos, de pedido de restituição de saldo credor de
PIS não cumulativo vinculado às exportações, com compensações atreladas, no qual a
Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Porto Alegre-RS homologou
parcialmente as Dcomp, sob o fundamento de que parte dos créditos financeiros já havia
sido utilizada em pedidos de ressarcimento para abater a própria contribuição nos Dacon
e parte não era passível de ressarcimento/compensação pelo fato de as aquisições dos
insumos não estarem vinculados a receitas de exportações, conforme informação fiscal e
despacho decisório, constantes dos autos.
No recurso voluntário, em suma, a Empresa pleiteia a retificação da sua PER/Dcomp
vez que teria cometido erro de fato ou material no preenchimento dessa declaração por
inclusão de débitos inexistentes e inclusão indevida de créditos de PIS não ressarciveis
ligados ao mercado interno.
Conclui afirmando que, se realizadas essas retificações propostas, não restariam débitos
a ser cobrados, decorrentes das compensações declaradas.
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.394 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.723416/2009-10

Com relação ao crédito pleiteado, a Recorrente não contesta as glosas efetuadas pela
Autoridade Fiscal e, até mesmo, confessa em seu recurso que incluiu em seu pedido
créditos indevidos ligados ao mercado interno, como denota o seguinte trecho do seu
recurso:
(...)
(iv) o procedimento equivocado no preenchimento dos Per/DComp consistiu na
apresentação, como créditos passíveis de ressarcimento, não só dos decorrentes de
exportação, mas também daqueles apurados no mercado interno. As falhas se
completaram com as inclusões, além dos débitos que efetivamente se queria compensar,
dos débitos de PIS apurados pelo regime não cumulativo, que seque eram devidos, já
que compensados, via DACON, com créditos do mercado interno e vinculados às
exportações.
(negritos originais)
Como se sabe, a legislação vigente apenas permite o ressarcimento de saldos de
créditos, ou a compensação com outros tributos, apenas daquelas empresas que possuem
receitas vinculadas de vendas não tributadas no mercado interno ou de exportação. O
ressarcimento dos saldos credores trimestrais apurados, nessas hipóteses, é prevista pelo
art. 16 da Lei no 11.116/2005 e art. 17 da Lei no 11.033/2004:
Lei no 11.116/2005
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de
21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de
2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação
desta Lei.
Lei no 11.033/2004
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
(negritos nossos)
Depreende-se dos dispositivos transcritos que a empresa que auferir receitas, a grosso
modo, “não sujeitas ao pagamento das contribuições” ao PIS e à COFINS, poderá, sobre
o saldo credor trimestral surgidos decorrentes dessas operações, solicitar a sua utilização
por meio de compensação ou pedido de ressarcimento em dinheiro. Inclusive, assegura
que os créditos legalmente admitidos pela legislação, acumulados dessa forma, serão
mantidos pelo vendedor na hipótese de venda sem a incidência do PIS e da Cofins.
Assim, não há dispositivo legal que autorize a restituição de créditos vinculados à
receita tributada auferida no mercado interno. Tais créditos básicos, decorrentes das
aquisições de bens e serviços utilizados como insumo, somente devem ser utilizados
para a dedução devida da própria contribuição.
No que concerne ao pedido de cancelamento ou retificação de débitos inexistentes
declarados em DCOMPs, entendo que não é possível realizar tais procedimentos no
âmbito do contencioso administrativo, em vista da falta de competência deste Colegiado
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.394 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.723416/2009-10

para cancelar débito declarado em declarações apresentadas. A referida competência foi
atribuída às Delegacias da Receita Federal, como se verá adiante.
A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de
reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à RFB do pedido de cancelamento. O CARF e as DRJs não são
competentes para apreciar pedidos de cancelamento de PERDCOMP ou de
cancelamento de débitos declarados em PERDCOMP. Como já demonstrado no
acórdão recorrido, a competência encontra-se disciplinada, no art. 82, da Instrução
Normativa SRF no 900, de 28 de dezembro de 2005, a seguir transcrito:
Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do
programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário em meio
papel, mediante a apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será
deferido caso o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento, o pedido de
reembolso ou a compensação se encontre pendente de decisão administrativa à
data da apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação.
(negritos nossos)
Dessa forma, a Recorrente pode apresentar pedido expresso de cancelamento dos
débitos declarados nas compensações à Autoridade competente, que apreciará o pedido
e decidirá, de acordo com o conjunto probatório apresentado, deferindo ou não, na
forma da lei.
(...)
Por fim, cabe registrar que nada impede que a Unidade de Origem realize de ofício o
cancelamento do débito de PIS do presente processo, caso se constate
comprovadamente a existência de débitos inexistentes declarados em DCOMP, como
alegado pela Recorrente.
DISPOSITIVO
Ex positis, voto por conhecer do recurso especial interposto pelo contribuinte, e no
mérito negar-lhe provimento.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Declaração de Voto
1.
Conforme descrito em sessão de julgamento (disponível em:
https://youtu.be/qqYOPFLsvE8?t=10353), e sem prejuízo das portentosas razões descritas no
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.394 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.723416/2009-10

voto do sábio Conselheiro Gilson, o art. 82, da Instrução Normativa SRF no 900, de 28 de
dezembro de 2005 fixa a competência da Receita Federal para análise dos pedidos de
cancelamento e retificação de declarações de compensação.
2. Todavia, em meu entender, esta análise é limitada ao aceite ou não de ambos os
pedidos (cancelamento e retificação) e não podendo fazer digressões acerca da liquidez e certeza
dos créditos indicados pelo contribuinte, sob pena de invadir a competência desta Casa, descrita
no artigo 74 § 11 da Lei 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(...)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
3. Em sentido semelhante, inclusive, o Parecer Normativo COSIT 2/2015
determina que se aguarde decisão da RFB acerca da retificação de DCTF para posterior análise
de liquidez e certeza na forma do Decreto 70.235/72:
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.394 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.723416/2009-10

direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no
2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010; Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer Normativo RFB no 8, de
3 de setembro de 2014.
4. Feitos estes esclarecimentos, encerro-me aplaudindo, novamente, o Conselheiro
Gilson.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Fl. 1184
DF CARF MF
Original